Tribunal: TJDFT
Processo: 0024629-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A credora CLORACI BALDUINO DE SOUZA formulou pedido de preferência constitucional (ID 13969663). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. 2. No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional, caso o venha a ser deferida pela Vara de Ações Previdenciárias à credora CLORACI BALDUINO DE SOUZA. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores CLORACI BALDUINO DE SOUZA (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ela) e CAROLINA MARIN MAIA no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório